Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-74.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS PELA GENITORA. EMBRIAGUEZ. DROGAS ILÍCITAS. PERDA DO PODER FAMILIAR DECRETADA. MEDIDA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. FAMÍLIA SUBSTITUTA.
1. A destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, somente se justificando nas hipóteses arroladas na legislação (CC 1.638).
2. Considerando que a criança se encontra em lar substituto e restando configurado o descumprimento dos deveres de cuidado e proteção pela genitora, em razão dos maus tratos ocasionados pelo uso de álcool e drogas ilícitas pela mãe, a destituição do poder familiar é medida que se impõe. Precedentes do E. TJDFT.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.